Tribunal: TJDFT
Processo: 0044141-47.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0044141-47.2014.8.07.0001 RECORRENTES: SAN ANTÔNIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., ANTÔNIO CARLOS PEREIRA LEITE KOTOVICZ RECORRIDOS: SAN ANTÔNIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., ANTÔNIO CARLOS PEREIRA LEITE KOTOVICZ DECISÃO I – Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça nos REsp 1.614.721/DF e REsp 1.631.485/DF (Tema 971), bem como a manutenção do acórdão divergente pela turma julgadora, submeto o recurso especial ID 15595282 à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ademais, tendo em vista as limitações de competência desta Presidência e o juízo positivo de admissibilidade (ID 15595322), encaminhe-se também o recurso especial ID 15595304 ao STJ. II – Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031